Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-37.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802129-37.2024.8.14.0066

APELANTE: RAIANE DA SILVA E SILVA, DAVI PINHO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RICARDO MAGNO BAPTISTA, DEBORA MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo penas de reclusão e multa, em regimes distintos, em razão de suposta apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizados pelos agentes policiais; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP, não sendo admitidas motivações fundadas exclusivamente em impressões subjetivas ou denúncias genéricas.

4. Os depoimentos policiais revelam inconsistências quanto à dinâmica da abordagem, à localização dos entorpecentes e à efetiva posse dos réus, não demonstrando de forma segura a existência de fundada suspeita prévia.

5. A abordagem inicial decorreu de percepção subjetiva dos agentes, sem descrição concreta de elementos que justificassem a medida invasiva, o que compromete a legalidade da diligência.

6. O ingresso domiciliar subsequente, igualmente desprovido de justificativa idônea, configura violação às garantias constitucionais, contaminando as provas dele derivadas.

7. Reconhecida a ilicitude da prova originária, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, com a nulidade dos atos subsequentes.

8. A exclusão das provas ilícitas resulta na ausência de lastro probatório mínimo para sustentar a condenação, impondo a absolvição dos acusados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e providos para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar ilegais, bem como dos atos delas decorrentes, e absolver os réus da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

DAVI PINHO DOS SANTOS e RAIANE DA SILVA E SILVA, inconformados com a decisão que condenou DAVI à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 400 dias multa; e RAIANE à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 139 dias multa, em regime aberto, por incorrerem nas sanções penais do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpõem recursos de apelação.

O apelante DAVI PINHO DOS SANTOS pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir de busca pessoal e ingresso domiciliar ilegais. Requer que todos os atos processuais decorrentes dessas provas sejam anulados; que os depoimentos dos policiais sejam declarados nulos por ausência de imparcialidade e de provas concretas que os corroborem. Aponta ainda a ausência de provas da traficância. Consequentemente, pretende que seja decretada sua absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP. Por fim requer que o Juízo
a quo
fixe os honorários devidos pela atuação enquanto advogada dativa, nomeada nos autos do Processo em epígrafe.

A apelante RAIANE DA SILVA E SILVA pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão pessoal e ingresso domiciliar ilegais, e a consequente anulação de todos os atos processuais que delas derivaram. Requer que os depoimentos das testemunhas policiais militares sejam declarados nulos por irregularidades, falta de imparcialidade, dúvidas sobre a quantidade de droga e contradições nos relatos, por não haver provas concretas que os confirmem. Aponta ainda a ausência de provas da traficância. Por fim, requer sua absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
, e por força do art. 157 e dos incisos V (inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal) e VII (insuficiência de provas para a condenação) do art. 386 do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Ambos os apelantes, apesar de terem constituído patronos distintos, pretendem a reforma da decisão pelos mesmos fundamentos. Sendo assim, passo a analisar as razões recursais em conjunto.

1)

Da nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão pessoal e ingresso domiciliar ilegais

De acordo com a denúncia, os recorrentes “foram flagrados pela Polícia Militar em posse de substância entorpecente, destinada à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). (...) o denunciado DAVI foi flagranteado pela PM recebendo uma mochila preta, entregue por um indivíduo identificado como "Kaique". Em seguida, o indivíduo "Kaique" evadiu-se em uma motocicleta e o acusado subiu para seu apartamento, onde foi alcançado pela guarnição. Durante a revista, foram encontradas substâncias entorpecentes análogas ao crack e ao skunk, além de materiais para embalar drogas, celulares e uma quantia em dinheiro (...).”

Em sede policial, o PM JOSÉ IVANILSO SOUSA DE OLIVEIRA, declarou que visualizou DAVI PINHO DOS SANTOS recebendo a mochila e, ao perceber a presença da guarnição, subiu para seu apartamento. Que durante a revista no local, foi encontrada a acusada RAIANE DA SILVA E SILVA, junto com mais drogas e materiais ilícitos.

Já em juízo, a testemunha PM JOSÉ IVANILSO afirmou que: “estavam patrulhando na perimetral e avistaram KAIQUE entregando uma mochila a DAVI; QUE a guarnição conseguiu capturar DAVI; QUE fizeram a revista pessoal em DAVI; QUE não lembra se os entorpecentes estavam dentro da mochila; QUE não foram atrás de KAIQUE; QUE não sabe dizer se tinha entorpecentes na mochila ou no apartamento; QUE não se recorda da quantidade, mas que eram skanck e pedra; QUE foi feito revista em DAVI mas não se recorda de ter sido encontrado entorpecentes com ele; QUE não sabe se KAIQUE foi ouvido na delegacia; QUE não conseguiram abordar KAIQUE naquele dia; QUE não foi feito outras diligências após a data do fato para capturar KAIQUE; (...).”

O PM ANTÔNIO DE ALMEIDA MAGALHÃES JÚNIOR afirmou em sede policial que, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão e sacos plásticos usados para embalar drogas. Reforçou que DAVI PINHO DOS SANTOS já era monitorado eletronicamente devido a envolvimento prévio com o tráfico. Em juízo disse: “QUE não foi a sua guarnição que efetuou a prisão, QUE apenas deu apoio; QUE quando chegou já estava tudo feito; QUE apenas ficou mais próximo de RAIANE e sua filha que estavam nervosas; QUE lembra que tinha 02 celulares e que a droga estava na mesa do local; QUE acompanhou a condução dos denunciados para a delegacia; QUE os réus não apresentaram resistência; QUE DAVI já estava algemado quando chegou no local; QUE não tinha conhecimento de que os réus tinha participação no tráfico de drogas no município; QUE chegou após a revista dos réus.”

A testemunha PM MARCOS RONEY DE JESUS SANTOS em juízo afirmou: “Que estavam fazendo ronda na perimetral quando avistaram Davi e Kaique, já conhecidos da polícia; Que quando o Kaíque viu a guarnição, ele entregou uma bolsa para o Davi e saiu na moto; Que Davi, na hora que viu, saiu correndo a para o apartamento dele, que fica nos altos; Que acompanharam e conseguiram interceptar antes de ele entrar na casa; Que fizeram a abordagem dele e encontraram droga; Que na casa dele foi encontrado mais drogas e embalagens, dinheiro trocado; Que o tablete de droga estava no armário; Que em cima da pia tinha o restante dos papelotes já amarrados; Que na bolsa tinha uma bateria de moto e não recorda se foi encontrado droga.”

Em juízo, o réu DAVI PINHO DOS SANTOS

negou a prática do crime e afirmou que: “não morava no apartamento; Que Raiane era quem morava lá com duas amigas; Que nesse dia foi buscar roupa em sua casa para passar uns dias na casa de Raiane; Que quem deixou a bolsa para o acusado foi o mecânico da oficina de moto, que foi levar a bateria de sua moto; Que não sabia de nada sobre drogas; Que foi para a casa de Raiane e o mecânico passou de moto, oportunidade em que o chamou e pediu para ele trazer a bateria da moto e a bolsa que tinha esquecido na oficina; Que não tinha droga na bolsa; Que o mecânico foi e trouxe a bolsa; Que quando o interrogado estava descendo na escada a viatura estava vindo; Que já tinha pegado a bolsa e a bateria; Que a polícia o abordou na frente e revistou sua bolsa; Que perguntaram sobre a droga; Que a polícia o levou para a casa de Raiane e começaram a procurar; Que encontraram um pedaço de pedra no local; Que começaram a lhe bater; Que não sabia que tinha droga na casa; Que não fugiu; Que a polícia falou que iria forjar a droga; Que não tinha drogas; Que não sabe se Raiane tinha envolvimento com drogas; Que usou maconha com ela uma vez; Que os policiais têm raiva do interrogado; Que não é de facção; Que estava conhecendo Raiane na época; Que não sabe de quem era a droga; Que os policiais falaram que iriam plantar drogas no acusado.”

O laudo pericial de id-142055993, atestou que as substâncias apreendidas consistiam em 8,87g (oito gramas e oitocentos e setenta miligramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA" (crack), e 402,7g (quatrocentos e dois gramas e setecentos miligramas) de Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida por "MACONHA".”

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal exige elementos objetivos, concretos e demonstráveis que indiquem a prática de crime, não sendo suficientes impressões subjetivas, denúncias genéricas ou classificações vagas de “atitude suspeita".

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...). Não satisfazem a exigência legal, por si sós (para a realização de busca pessoal/veicular), meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

O art. 244 do CPP estabelece que: "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Sem mais delongas, impende registrar que sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata” bem como que “
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
” (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). (destaquei)

Sendo assim, diante dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem dos réus, constata-se a existência de indícios de arbitrariedades na diligência policial que resultou na apreensão do material ilícito, não havendo como se afirmar a licitude da prova da materialidade delitiva.

Ademais, não restou comprovado nos autos se parte da droga foi encontrada na mochila de DAVI. O que se tem de concreto é que na referida mochila havia uma bateria

de moto. É verdade que foi encontrada certa quantidade de entorpecentes dentro da residência de RAIANE, contudo, a abordagem inicial foi baseada em critérios subjetivos dos agentes policiais, resultando na nulidade das provas e, consequentemente, na anulação da condenação. Logo, a apreensão da droga se deu de forma ilícita, infringindo o disposto no art. 244 do CPP.

A busca pessoal realizada pela polícia sem fundada suspeita concreta, baseada apenas em denúncia anônima, atitude suspeita, nervosismo ou fuga, é considerada ilícita pelo STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar ilegais, bem como a nulidade dos atos processuais que delas decorreram, nos termos do disposto no art. 157, § 1º, do CPP e dou provimento aos recursos para absolver os réus
DAVI PINHO DOS SANTOS e RAIANE DA SILVA E SILVA
da prática do delito previsto no art. 33
da Lei 11.343/2006.

É o voto.

Belém, 26/05/2026